Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719363-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REGINA DE COUTO AGRAVADO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Maria Regina de Couto contra r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704612-67.2020.8.07.0001, que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença referente ao pagamento de honorários advocatícios proposto por VALDIR DE CASTRO MIRANDA em desfavor MARIA REGINA DE COUTO, ambos qualificados nos autos. A decisão de ID 221429405 deu início a fase executória. Por meio da petição de ID 228237399 a executada apresentou impugnação alegando ilegitimidade ativa tendo em vista que apresentação de um substabelecimento sem reservas no processo principal de conhecimento de no 0039055-95.2014.8.07.0001. Intimado, o executado refutou as alegações apresentada pela executada. É o relatório. Decido. Primeiramente, cumpre destacar que no caso em apreço pretende a parte exequente que seja a executada compelida a pagar o valor fixado a título de honorários no processo principal de no 0039055-95.2014.8.07.0001, ajuizado por MARIA REGINA DO COUTO em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL CONDOMINIO MINI CHÁCARAS e DO LAGO SUL. Em detida análise ao processo principal de no 0039055-95.2014.8.07.0001, se observa que foi proferida a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva. Contudo, diante do provimento do recurso de apelação, tal sentença foi cassada e foi determinado o regular processamento do feito. Posteriormente, foi apresentado substabelecimento sem reserva de poderes do advogado exequente, bem como requerimento de reserva de honorários. A decisão seguinte indeferiu a reserva de honorários. Entretanto, restou consignado que em que pese o substabelecimento sem poderes, o antigo patrono que atuou na causa não perde direito aos honorários de sucumbência, de forma proporcional. A nova sentença proferida julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado em 10% sob o valor dado à causa. A parte ora executada apresentou recurso de apelação. Constou na decisão de ID 55522952 do processo principal, os seguintes termos: “(...) Considerando que tanto o antecessor quanto os atuais patronos atuaram na fase de conhecimento do processo, arbitro o percentual de 50% dos honorários ao antigo patrono, Dr. VALDIR DE CASTRO MIRANDA, e de 50% a ser repartido entre os atuais advogados, Dra. LARISSE SOUZA DA SILVA e Dr. EVARISTO SOLDAINI." Posteriormente, foi dado provimento ao recurso de apelação, assim transcrito: “(...) Ante o exposto, rejeito as preliminares, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais). Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil." Na sequência, o Recurso Especial interposto pelo exequente da presente ação foi conhecido e dado provimento. Entretanto, em seguida, foi dado provimento ao Agravo de Interno para não conhecer do Recurso Especial. Assim, nota-se que restou mantido o decidido pelo acórdão do recurso de apelação. Vale salientar que não houve apresentação de recurso em desfavor da decisão de ID 55522952 do processo principal, ocorrendo, assim, a sua preclusão. Desse modo, verifica-se que já consta decisão no processo principal dividindo os honorários de 50% para patrono Dr. VALDIR DE CASTRO MIRANDA e de 50% a ser repartido entre os advogados Dra. LARISSE SOUZA DA SILVA e Dr. EVARISTO SOLDAINI. Portanto, esse é percentual a ser cobrado pelo advogado exequente. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Fica o Exequente intimado a adequar a planilha do débito do cumprimento de sentença, nos termos do acórdão proferido em face do recurso de apelação interposto e do provimento ao agravo interno para não conhecer do recurso especial. Prazo: 15 dias. Apresentada planilha, intime-se a executada a efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Ficam as partes intimadas.” Os Embargos de declaração foram rejeitados, nos termos seguintes: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA REGINA DE COUTO à decisão de id 233925012 com alegação de contradição/obscuridade/omissão. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Fica o Exequente intimado a adequar a planilha do débito do cumprimento de sentença, nos termos do acórdão proferido em face do recurso de apelação interposto e do provimento ao agravo interno para não conhecer do recurso especial, no prazo de 15 dias. Ficam as partes intimadas.” Em síntese, a Agravante defende a inexequibilidade do título, bem como a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que o STJ reconheceu a ilegitimidade do exequente, haja vista os honorários terem sido arbitrados após o substabelecimento sem reserva de poderes. Afirma que a decisão impugnada foi omissa em relação aos documentos que foram acostados pela Agravante na impugnação ao cumprimento de sentença. Postula a concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede o provimento do recurso para acolher a impugnação, extinguindo o cumprimento de sentença, com o consequente arbitramento de honorários em prol do advogado da Agravante. O preparo foi recolhido (Id. 71889480). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em análise superficial dos fatos alegados e legislação pertinente, entendo não assistir razão à Agravante. A respeito da inexequibilidade do título, bem como da inexigibilidade da obrigação, pontuo que, apesar de o STJ ter citado precedentes no sentido de que competia ao advogado perseguir os honorários em ação autônoma, o Recurso Especial, após o julgamento do Agravo Interno, não foi conhecido. Logo, em razão do não conhecimento do REsp, o acórdão da Apelação julgada por esta eg. Turma, que redimensionou o valor dos honorários, foi restabelecido. O advogado, mesmo em caso de substabelecimento sem reserva de poderes, tem direito aos honorários advocatícios fixados de forma proporcional ao seu trabalho. Ademais, quando do julgamento da primeira sentença, que foi posteriormente cassada, o Agravado era o advogado atuante no caso emergindo, daí, sua legitimidade para cobrança dos valores pleiteados. É de se notar, ainda, que a Agravante, ao alegar excesso de execução, não observou o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, que determina a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende ser devido. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora